Tribunal: TJMT
Processo: 1009148-94.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009148-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEITON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 000.423.271-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 311,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR O ESTADO DE IGNORÂNCIA DO ACUSADO – 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – PENA DE MULTA FIXADA EM DESPROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Devidamente evidenciadas a materialidade e a autoria delitivas, e n
ão tendo a defesa se desincumbido do seu ônus de comprovar a completa ignorância do réu acerca do fato de que a placa que mandara confeccionar e que afixou em sua motocicleta se referia a outro veículo, resta inviabilizada a tese de atipicidade da conduta por erro de tipo, mormente quando a Acusação demonstra que, para além de a versão exculpatória carecer de verossimilhança, o comportamento externado pelo agente na abordagem policial importou em indicativo concreto de que tinha conhecimento da adulteração do sinal identificador.

2. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, razão pela qual se faz necessário readequá-la ao mínimo legal se esta coincidência não foi observada pelo juízo sentenciante e não há qualquer fundamentação para justificar tal discrepância. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCRR/TJMT.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

KLEITON OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

KLEITON OLIVEIRA DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal n.º
1009148-94.2021.8.11.0003
, o
condenou
pelo delito do
art. 311,
caput
, do Código Penal
, impondo-se-lhe a reprimenda de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
,
calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
166316190, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente pretende a
absolvição por atipicidade da conduta
,
sob o viés de que
incorreu em erro de tipo (art. 20 do CP)
, porquanto não evidenciado o dolo genérico necessário e exigível para a configuração do delito, uma vez que não tinha consciência de que havia adulterado o sinal identificador do ciclomotor. Subsidiariamente, requer o
redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal
, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

E
m contrarrazões vistas no ID
166316192
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
167684690
, opina pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente para o fim de reduzir a pena de multa, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme exposto na exordial acusatória, em data não especificada do ano de 2013, na cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o ora apelante
KLEITON OLIVEIRA DE SOUZA
e a corré
Mara Silva de Carvalho
, na condição de proprietária da empresa “JF Placas”,
adulteraram o sinal identificador
da motocicleta Honda CG 125, ano 2001, cor vermelha, por meio da
confecção a pedido do acusado e à míngua de qualquer documentação
respectiva, de
uma placa com as inscrições JYK 8317 – cuja identificação pertencia a um veículo VW Fusca
, a qual fora afixada na motocicleta, tendo assim permanecido por um período de aproximadamente 04 (quatro) anos, até que no dia
16/07/2017
, por volta das 02h40min, na Avenida Presidente Médici, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora apelante foi abordado pela Polícia Militar no contexto de um patrulhamento de rotina.

Prossegue a denúncia noticiando que, no curso da abordagem, ao realizarem a checagem da documentação do ciclomotor no sistema do DETRAN, os agentes de segurança pública constataram que os dados da placa afixada na motocicleta pertencente à
KLEITON OLIVEIRA DE SOUZA
[JYK-8317] não condiziam com os originais [JZO-0468], correspondendo à placa de um veículo VW Fusca, ano 1984, emplacado na cidade de Monte Negro/RO.

Por esses fatos,
KLEITON OLIVEIRA DE SOUZA
fora denunciado e, ao final da regular instrução criminal,
condenado
pela prática do crime tipificado no art. 311,
caput
, do Código Penal, sendo apenado com
03 (três) anos de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal; contexto em que se insurge perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1.
Do pedido de absolvição por erro de tipo:

Como se sabe, entende-se por
erro sobre elemento constitutivo do tipo legal
ou
erro de tipo

aquele que recai sobre as elementares ou circunstâncias da figura típica, isto é, consiste na falsa representação da realidade ou no falso conhecimento que incide sobre algum ou vários dos elementos objetivos que compõem o modelo legal de conduta proibida e que, nos termos do
art. 20,
caput
, do Código Penal
, exclui o dolo, permitindo, porém, a punição pelo crime culposo, se previsto em lei.

Todavia, conforme leciona
GUILHERME NUCCI
, para que se reconheça o erro de tipo,
“
Não basta o agente afirmar que lhe faltou noção precisa dos elementos do tipo penal; é fundamental existir verossimilhança nessa alegação
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 146) – Destaquei.

Na hipótese em exame, com relação à materialidade e à autoria delitivas, não há controvérsias, porém, a Defesa sustenta que não restou comprovado o elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que o apelante não tinha ciência de que a placa confeccionada à seu mando ante o suposto extravio da antiga e que estava afixada há anos em sua motocicleta não correspondia à identificação original do veículo, acrescentando, em abono, que não mais possuía o Certificado de Registro e Licenciamento do ciclomotor porquanto o documento desmanchou-se ao ser inadvertidamente inserido em uma máquina de lavar roupas, tendo se baseado para a confecção da nova placa nas informações constantes de um adesivo outrora colado em seu capacete pelo manobrista de um estacionamento onde certa vez deixou a motocicleta.

Tal versão, entretanto, além de pouco crível, não encontra amparo em qualquer prova produzida sob o crivo o contraditório e da ampla defesa, de modo que
o
pedido
de absolvição por atipicidade da conduta se revela descabido.

Com efeito, a temática foi analisada e rechaçada em primeiro grau de jurisdição, por meio dos seguintes fundamentos,
verbis
:

“[...] Destaco ainda que,
não há que se falar em ausência de dolo na conduta do acusado, pois apesar dele, aparentemente, visar apenas a confecção de uma nova placa, é certo e induvidoso que o réu ao menos suspeitava que emplacar a motocicleta sem a devida documentação ou qualquer outra informação sólida de que a placa seja de fato condizente com a sua motocicleta, bem como trafegar com ela pela via pública sem ter qualquer conhecimento da sua procedência, poderia lhe acarretar problemas como os dos autos e, ainda assim, praticou a conduta amoldada ao tipo penal ora em análise durante dois anos, conforme relatado por ele, valendo destacar ainda que trata-se de crime formal, que não exige fim específico, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal.

Em situação semelhante já se decidiu
:

[...]

Em arremate, impende salientar que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos
e, não incide no caso
,
nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que o acusado pratic
ou
o crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa [...].
”
(ID 166316182).

Seguindo o raciocínio adotado pelo d. magistrado singular no édito condenatório, entendo que
o réu possuía motivos concretos para ao menos desconfiar

da ilicitude de sua conduta
de ordenar a fabricação de uma nova placa para sua motocicleta sem estar na posse do documento desta, desconhecendo a identificação original do veículo e sem ao menos buscar qualquer informação oficial que legitimasse a confecção do sinal identificador de acordo com os seus caracteres originais, a tornar
inviável o acolhimento da alegação
de que agiu acobertado pelo estado de engano ou de erro.

Ao ser inquirido
em juízo
, o policial militar
Vanilson Rocha de Souza
, que participou da abordagem do apelante e de sua condução à Delegacia, explicou que após descortinarem que o sinal identificador visível na motocicleta de
KLEITON OLIVEIRA DE SOUZA
não condizia com a numeração do chassi, a equipe policial o indagou acerca da aludida incompatibilidade, ao que o ora apelante respondeu que havia confeccionado a placa
“em uma loja na Avenida Bandeirantes, em frente ao Atacadão”
, mas
não demonstrou surpresa ao ser informado pelos agentes de segurança pública de que os dados da placa da motocicleta por ele conduzida diziam respeito a um veículo VW Fusca registrado no Estado de Rondônia
; ao revés, de acordo com a testemunha,
deu a impressão de ter plena consciência de que o sinal identificador alocado em sua motocicleta não era verdadeiro
(ID 166316162).

Além disso, também ouvido
sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Juliano Gomes da Silva
afirmou que, tendo sido designado para diligenciar na loja de placas onde o apelante supostamente confeccionou o sinal identificador adulterado, sequer conseguiu confirmar se a placa realmente fora produzida naquele local, pois a proprietária não se mostrou colaborativa, negando-se a fornecer qualquer informação a respeito da elaboração do material, o que espessa a versão acusatória quanto à configuração do crime do art. 311 do Código Penal, com todas as suas elementares.

De outro lado, a
pesar de
ter sido ouvido perante a autoridade policial por duas vezes (ID 1663144411 – pág. 17 e ID 1663144411 – págs. 33/36), ocasiões em que declinou a versão exculpatória deduzida nas razões de apelação, o réu não compareceu em juízo para ser interrogado, tendo sido declarado revel (ID 166316177), e a sua defesa técnica arrolou nenhuma testemunha, não tendo se desincumbido do seu ônus de comprovar as declarações extrajudiciais prestadas pelo acusado.

De todo modo, concluo não ser minimamente crível que alguém determine a confecção de uma placa para seu veículo utilizando-se única e exclusivamente dos dados contidos em um adesivo colado no capacete por manobristas de um estacionamento, sem realizar qualquer tipo de verificação prévia junto ao DETRAN – o que poderia ter sido feito, inclusive, com o número de identificação veicular (NIV) ou com a numeração gravada no motor do veículo, os quais, consoante se observa do laudo de ID 166314411 – págs. 19/25, apresentavam-se dentro da legalidade e poderiam ter dado respaldo à produção de uma placa fidedigna.

Aliás, é nesse sentido o entendimento firmado neste eg. Tribunal de Justiça ao analisar caso análogo ao dos autos,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–PRETENSA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO CABIMENTO –
SUBSTITUIÇÃO DA PLACA ORIGINAL PELA PLACA DE OUTRO VEÍCULO AUTOMOTOR
– CONDUTA QUE SE AMOLDA FORMAL E MATERIALMENTE AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 311 DO CP –

PRECEDENTES DO STJ –
TESE DE ERRO SOBRE A ILICITUDE DO FATO (CP, ART. 21) – NÃO OCORRÊNCIA – FALTA DE CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO DO ACUSADO NÃO COMPROVADA (CPP, ART. 156)
– PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO CABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 231 DO STJ – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A conduta de remarcar sinal identificador de veículo automotor, por meio da substituição da placa verdadeira pela placa de outro veículo, amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 311, caput, do Código Penal, visto que inviabiliza às autoridades públicas a pronta aferição da regular procedência do veículo automotor, atingindo, desta forma, o objeto jurídico tutelado pela norma penal, qual seja a fé pública.

Não se observa nos autos a comprovação de forma indene de dúvidas de que o acusado, dada as suas circunstâncias pessoais, tais como: idade, grau de instrução, local em que vive e elementos culturais, desconhecia a proibição do fato imputado, consistente na substituição da placa original do veículo por outra placa de veículo diverso, não se revelando cabível reconhecer o erro de proibição, seja nas modalidades escusável ou inescusável.

De acordo com o disposto na súmula n. 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.”
(N.U. 0000092-28.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022). Grifei.

Por conseguinte, mantenho
o desfecho condenatório, arredando-se a
pretensão absolutória
assentada na premissa de erro de tipo, de todo não configurado.

2.
Da pretendida
redução da pena de multa:

Ao que se depreende da dosimetria penal, o magistrado
a quo
fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, isto é, em
03 (três) anos de reclusão
, haja vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes e/ou atenuantes, e causas de aumento e/ou diminuição da reprimenda.

Nada obstante, a pena de multa fora imposta acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação concreta, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”),
fixo a pena em 36 (trinta e seis) dias-multa
, para a qual, considerando a situação econômica do réu, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia multa.”

(ID 166316182).

À toda evidência, pois, a pena de multa fora fixada em desproporção à pena privativa de liberdade, sem qualquer fundamentação capaz de justificar tal anomalia, o que se revela equivocado, nos termos da jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça, refletida no Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT,
verbis
:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”
.

Sendo assim, cabível a readequação da pena de multa para o mínimo legal, isto é, 10 (dez) dias-multa, persistindo inalterado o valor unitário mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
KLEITON OLIVEIRA DE SOUZA
, tão somente para o fim de
reduzir a pena de multa ao mínimo legal de
10 (dez
) dias-multa
,

calculados unitariamente
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, persistindo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT nos autos da ação penal n.º 1009148-94.2021.811.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023